Tribunal: STF
Processo: Rcl 39869
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    A defesa alega que "a ora reclamante e outras 22 (vinte e duas) pessoas foram denunciados perante a 6ª Vara Criminal de João Pessoa - PB por suposta prática de crime de organização criminosa (art. 2° da Lei n° 12.850/13), art. 312 e 313-A ambos do Código Penal, nos termos da denúncia oferecida (já recebida – documento em anexo) e tombada sob o n. 0010073-55.2017.815.2002, em curso na 6ª Vara Criminal de João Pessoa – PB, no âmbito da denominada 'Operação Parcela Débito'.".
    Alega, ainda, que "de acordo com a inicial acusatória, o 'engendro criminoso foi montado para dar suporte financeiro ao ex-vereador Pedro Coutinho (...)', fls. 63/64, vol. I, arrematando às fls. 114, vol. I, 'que o único propósito era dar alicerce financeiro em torno do mandato do ex-vereador Pedro Coutinho'. A reclamante surge no contexto delineado pela acusação como tendo tido um relacionamento amoroso com o citado ex-vereador (por exemplo, fls. 164 da denúncia, documento que se junta).".
    Alega, também, que "em outubro/2017 o corréu Moacir do Carmo Tenório Junior, o qual responde a mesma ação penal que a reclamante perante a 6ª Vara Criminal de João Pessoa - PB, firmou colaboração premiada, autos tombados perante o Tribunal de Justiça da Paraíba sob o n. 0000362-81.2018.815.0000. Mencionado acordo, repete-se, tramita no E. Tribunal de Justiça da Paraíba, mormente ter indicado eventual participe detentor de prerrogativa de foro (deputado estadual), além de outras autoridades públicas locais (alguns vereadores, ex-diretores do Instituto de Previdência Municipal de João Pessoa – IPM/JP etc.).".
    Aduz que "em 29.08.2018 (quase um ano depois da data em que colhidos os depoimentos), o Em. Desembargador Relator no TJPB João Benedito da Silva expediu ofício dirigido a 6ª Vara Criminal de João Pessoa – PB, facultando acesso aos corréus de alguns vídeos/anexos da colaboração do acusado/corréu Moacir do Carmo Tenório Junior. Não obstante, manteve em sigilo os vídeos/anexos VI e VIII.".
    Aduz, ainda, que "a reclamante é corré no mesmo feito que o colaborador - peticionou ao Desembargador Relator para que fosse determinado acesso a integralidade do meio de produção de prova, notadamente dos vídeos/anexos VI e VIII faltantes, especialmente defronte a circunstância fática/jurídica de já se ter transcorrido mais de dois anos da data em que prestados os citados depoimentos (outubro/2017) e a manutenção do sigilo (março/2020 – dois anos e cinco meses depois), mostrar-se desproporcional, inadmissível e sem notícia concreta de nenhuma diligência efetivada ou denúncia ofertada. Todavia, o Em. Desembargador relator indeferiu o requerimento, o que ensejou o manejo de agravo regimental, igualmente desprovido (acórdão anexo – ato reclamado).".
    Requer, assim, "a concessão de liminar para que seja suspensa a prática de quaisquer atos no bojo da ação penal n. 001007355.2017.815.2002 (6ª Vara Criminal de João Pessoa – PB), até que o mérito desta Reclamação Constitucional seja analisado de forma definitiva pela Corte ou franqueado acesso ao que se pleiteia em tempo razoável, com a imperiosa comunicação ao juízo da 6ª Vara Criminal de João Pessoa – PB e ao Tribunal de Justiça da Paraíba.". 
    No mérito, requer "seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja reconhecido o descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, com o subsequente franqueamento à defesa do inteiro teor da colaboração premiada do corréu Moacir do Carmo Tenório Junior (autos n. 0000362-81.2018.815.0000 - TJPB), com a decorrente volta na tramitação do feito em curso na 6ª Vara Criminal de João Pessoa – PB, com as necessárias comunicações de estilo ao E. TJPB e a 6ª Vara Criminal de João Pessoa - PB.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. Com efeito, a presente Reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifico, à luz do ato impugnado, que o pleito foi indeferido porque havia diligências sigilosas em andamento e o eventual acesso a essas informações poderia causar prejuízo às investigações. Confira-se a decisão proferida nos autos do Agravo Interno, no recente dia 11 de março de 2020, pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba:
    [...]
    Não sendo a hipótese de reconsideração da decisão atacada, à fl. 79 e verso, passemos à análise do recurso.
    Como descrito na decisão agravada, os presentes autos tratam de parte da Colaboração Premiada firmada entre o Ministério Público do Estado da Paraíba e Moacir do Carmo Tenório Júnior, que responde a processo criminal perante a 6ª Vara Criminal desta Capital, em que já foi denunciado, conforme consta nestes autos.
    Ocorre que, por determinação deste Relator, em data de 29/08/2018, procedeu-se à separação dos anexos destes autos que tinham relação com o processo em curso na precitada 6ª Vara Criminal, sendo remetidos àquele juízo em 03/09/2018, conforme consta da Cota Ministerial daquela data. Cuidam-se dos anexos I, II, III, IV, V e VII. 
    Assim, no que se refere aos referidos anexos, não há nenhum impedimento ao acesso, junto a 6ª Vara Criminal da comarca da Capital.
    Contudo, permaneceram nestes autos apenas os documentos relativos a investigados que detêm prerrogativa de foro, mantendo-se seu conteúdo em sigilo (anexos VI e VIII).
    Ocorre que, quanto a estes (anexos VI e VIII), é inviável o acesso não só da agravante como de qualquer outro acusado, já que, como dito, encontram-se sob sigilo, diante da necessidade de realização de diligências investigativas, como tal, sigilosas. Nesse sentido, não interessa o decurso de tempo entre os depoimentos do delator e a subsequente homologação do Acordo e o andamento da instrução processual, com a pretensão aqui deduzida, uma vez que o acesso ao referido conteúdo pode prejudicar, sobremaneira, a eficácia das investigações.
    A propósito, de se ressaltar o art. 23 da Lei 12.850/2013:
    Art. 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. (negritei)
    Ademais, como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, em suas contrarrazões: o conteúdo da Colaboração usado pelo MPE nos autos n. 0010073-55.2017.815.2002, foi, no momento do recebimento da denúncia, fornecido a todos os investigados para possibilitar sua defesa, não havendo, dessa forma, ofensa a qualquer princípio constitucional, seja da paridade de armas, seja da legítima defesa ou contraditório. (fl. 98)
    Sobre incidência da Súmula Vinculante 14 (É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa) e a inviabilidade do acesso pela defesa a procedimentos investigatórios não concluídos, vejamos os seguintes direcionamentos:
    [...]
    Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno.
    É como voto.
    Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias já deferidas pela autoridade reclamada é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pela reclamante. Aliás, conforme já me reportei em decisão em caso idêntico, o direito assegurado ao reclamante (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos, não abrange, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias, mormente as que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos. Portanto, as diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante n. 14 (Rcl 28.661/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/10/2017). No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (Rcl 22.062/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20/5/2016; Rcl 16.436 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 29/8/2014 e HC 94.387/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 21/5/2010). 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante n. 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de abril de 2020.
                Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente